Tribunal: TJSP
Processo: 1500156-20.2019.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. 1. Quadro probatório suficiente a evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 2. Aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. 4. Sanção reduzida, com fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de

Ementa:

Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. 1. Quadro probatório suficiente a evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 2. Aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. 4. Sanção reduzida, com fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000514167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500156-20.2019.8.26.0592, da Comarca de Tupã, em que é apelante GABRIEL
BETELLI ESCORCE DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-20.2019.8.26.0592 -Voto no
2
Voto no 14.251.
Apelante: Gabriel Betelli Escore de Souza.
Apelado: Ministério Público.
Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 “caput”, da Lei no
11.343/06).
Sentença
condenatória.
1.
Quadro
probatório
suficiente a evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo
crime de tráfico de drogas. 2. Aplicação da causa de redução de
pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. 4. Sanção
reduzida, com fixação do regime inicial semiaberto para a pena
privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.
1. A r. sentença (fls. 201/210), cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para condenar GABRIEL
BETELLI ESCORE DE SOUZA às penas de 7 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06.
Apelou a defesa, pleiteando a absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente, requer: (a) a redução da pena-base; (b) o
reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade; (c) a aplicação do
redutor estabelecido no par. 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, em seu
grau máximo; (d) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da
pena privativa de liberdade, considerando-se o tempo de prisão provisória, (e)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (f) a
gratuidade processual (fls. 230/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-20.2019.8.26.0592 -Voto no
3
Processado o recurso, a D. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 15277/281).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha que se
segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
4. Em suma, de acordo com a denúncia, no dia,
horário e local ali indicados, acusado Gabriel trazia consigo, para fins de
comercialização e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, 27,27 gramas de cocaína,
acondicionadas em 26 porções, além da quantia de R$ 485,00, em dinheiro.
A materialidade do delito encontra-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 8/11), auto de exibição e apreensão (fls.
12/13), bem como pelo exame químico-toxicológico (fls. 87/90), o qual
constatou que a substância apreendida era cocaína (na forma normal).
Certa, por seu turno, a autoria.
Os policiais militares Antônio Carlos da Silva e
Anderson Luis dos Reis Pacheco (fls. 2/3 e mídia digital), ouvidos no curso
da persecução penal, confirmaram, na sua essência, a imputação.
Segundo se depreende dos relatos, encontravam-se
em patrulhamento de rotina, pelo local dos fatos, sendo que havia
informações sobre o tráfico de drogas naquele lugar. Avistaram o acusado, já
conhecido nos meios policiais, acompanhado de duas mulheres: uma delas
identificada como Maria, conhecida como “Carla”, e a outra identificada
como Camily, menor de idade. Afirmaram que os três estavam na calçada,
defronte ao quintal do imóvel no qual residem. Ato contínuo, o acusado fez
um movimento brusco, como se estivesse dispensando algo e passou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-20.2019.8.26.0592 -Voto no
4
juntamente com as duas mulheres, a caminhar na direção oposta à guarnição.
Resolveram abordá-los. Em revista pessoal, com o acusado, encontraram a
quantia de R$ 20,00, em dinheiro, enquanto que a policial feminina localizou
a quantia de R$ 25,00, com a adolescente Camily. O policial Anderson foi
averiguar o local onde o acusado havia arremessado algo: achou um pote
plástico, em cujo interior havia vinte e seis porções de cocaína. Na sequência,
adentraram no imóvel e localizaram as quantias de R$ 90,00, em uma
carteira, e R$ 350,00, ambas em dinheiro, sendo que Maria Carolina disse que
a última era de sua propriedade. Asseveraram que o acusado residia naquele
local juntamente com Maria Carolina. Salientaram que o acusado já era
conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas, existindo
várias denúncia anônimas envolvendo sua pessoa.
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe,
a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-20.2019.8.26.0592 -Voto no
5
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que
tenham mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar falsamente o
réu.
Registre-se que os relatos prestados pelos agentes
públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, o que lhes
confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se
prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao
fator tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas pelos
policiais.
Narrativas que, de resto, estão em consonância com
as drogas e valores apreendidos.
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório
substancioso em prol da pretensão acusatória.
Certo que o réu sempre repeliu a acusação.
Na fase policial (fls. 6), contou que saia da casa de
sua namorada (Maria Carolina), juntamente com ela e uma amiga (a
adolescente Camily), quando foram abordados pelos policiais militares. Os
três acabaram revistados e nada de ilícito foi encontrado. Um dos policiais
encontrou droga no quintal da casa da namorada; todavia, o local é aberto.
Negou que as porções de drogas fossem suas. Disse ter a polícia apreendido a
quantia de R$ 90,00, que lhe pertencia, e seu aparelho de telefonia celular.
Maria teve apreendidos um aparelho celular e a quantia de R$ 350,00 em
dinheiro.
Em juízo (mídia digital), asseverou que sua
namorada é babá. Sua amiga tinha viajado, sendo que a namorada ficara de
cuidar de uma criança na casa. Disse que saiu do imóvel e estava indo buscar
pastel. No quarteirão de baixo, foi abordado pelos policiais. Contou que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-20.2019.8.26.0592 -Voto no
6
durante a abordagem, um dos agentes públicos disse: “vamos na sua casa”:
informou que residia na rua Leticiano de Jesus Costa, Vila Vargas, 110.
Afiançou que o policial, então, falou, que iriam no imóvel de onde saiu. Na
casa, questionaram-no onde estaria a droga e o dinheiro, mas nada sabia.
Salientou que a pessoa responsável pelo imóvel estava viajando, bem como
que sua namorada (Maria Carolina) trabalhava ali como babá. Inicialmente,
esclareceu que Camily era sobrinha da dona do imóvel (Gabriela), bem como
que sua namorada estaria cuidando dela (Camily) também. Depois, aduziu
que a proprietária do imóvel era a mãe de Camily. Por fim, falou que Gabriela
(a proprietária do imóvel) era, na verdade, prima de Camily. Informou que a
quantia de R$ 350,00, encontrada dentro de um travesseiro, era da
proprietária do imóvel (para pagamento do aluguel), bem como que tinha em
sua carteira a quantia de R$ 90,00.
As versões, no entanto, não convencem. Pouco
verossímeis mercê das regras de experiência comum, com assimetrias entre si,
carecem, de resto, de apoio no restante da prova.
Sobrelevam, na espécie, enquanto dados a avalizar a
acusação, os relatos dos agentes públicos. Afinal, como já gizado, não há
algum dado concreto a apontar que mentiram, incriminando indevidamente o
acusado.
Ou seja, desponta dos autos que o acusado trazia
consigo as porções de drogas, tal como discriminado na denúncia e no auto
de exibição e apreensão.
Por sua vez, (a) a quantidade das drogas (26 porções
de cocaína, com peso líquido de 27,27 gramas) e (b) o relatos dos policiais
constituem fatores a caracterizar o delito previsto no artigo 33 “caput”, da Lei
no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-20.2019.8.26.0592 -Voto no
7
Acertada, pois, a condenação.
5. O caso, todavia, comporta a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Deveras, inexiste um quadro sólido a arredar a
aplicação do benefício. Para tanto, seria curial que restasse demonstrada uma
das hipóteses elencadas no citado dispositivo legal, vale dizer, que o agente
(a) não seja primário e de bons antecedentes, (b) dedique-se às atividades
criminosas, ou (c) integre organização criminosa.
E o ônus da prova da existência de uma dessas
situações é do Ministério Público, mercê do princípio constitucional da
presunção de inocência, inscrito no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição
Federal (STF, HC no 103.225, rel. Min. Joaquim Barbosa; HC no 107.759,
rel. Min. Luiz Fux).
Sem prova segura, ainda que por indícios (STF, HC
no 101.519, rel. Min. Luiz Fux), da existência de um destes panoramas,
impõe-se a aplicação do redutor.
No caso vertente, o réu é primário e de bons
antecedentes. Inexiste qualquer informação mais robusta no sentido de que
integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas. A
quantidade das drogas, embora seja dado a se considerar na análise do tema,
por si só, não se presta a firmar uma situação de dedicação às atividades
criminosas.
No entanto, a quantidade e a natureza das drogas
(atente-se para o elevado potencial lesivo da cocaína para a saúde pública)
constituem fatores que aumentam o grau de culpabilidade da conduta e
devem ser levados em conta no “quantum” da redução da pena (STJ, HC no
239.721, rel. Min. Jorge Mussi; AgRg no REsp no 1.250.865, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-20.2019.8.26.0592 -Voto no
8
Alderita Ramos de Oliveira; HC no 136.080, rel. Min. Og Fernandes; HC
no 134.249, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 128.093, rel. Min. Arnaldo
Esteves; HC no 119.922, rel. Min. Og Fernandes, entre outros).
São,
com
efeito,
circunstâncias
que,
no
procedimento de dosimetria da pena, podem ser consideradas, pelo
magistrado, a seu critério, na fixação da pena-base ou como fatores a balizar a
redução de pena estabelecida no artigo 33, par 4o, da Lei no 11.343/06,
vedando-se apenas que sejam tomadas em conta, cumulativamente, em ambas
as fases, de molde a evitar o “bis in idem” (STF, HC no 112.276, rel. Min.
Teori Zavascki; HC no 109.193, rel. Min. Teori Zavascki; HC no 120.604,
rel. Min. Luiz Fux; Repercussão Geral no ARE no666.334/AM, rel. Min.
Gilmar Mendes).
6. A sanção comporta redução.
Fixa-se a pena de partida em 5 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase de dosimetria da pena, a sanção
permanece incólume, mesmo com o reconhecimento da circunstância
atenuante da menoridade, observado o teor da Súmula no 231, do Superior
Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, considerando a quantidade e a
natureza das drogas, reduz-se a reprimenda na metade, alcançando-se uma
sanção final de 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa.
A quantidade e a natureza da droga traduzem
um grau de culpabilidade a ensejar o regime inicial semiaberto para a
pena privativa de liberdade. Solução mais branda não seria suficiente para
reprovação e prevenção do crime.
Circunstâncias
concretas
que
obstam
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-20.2019.8.26.0592 -Voto no
9
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo
44, III, do Código Penal), benefício que não constitui uma resposta penal
adequada à gravidade em concreto do crime.
Impende salientar que “a fixação do regime inicial
de cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum da sanção corporal aplicada. Desde de que o faça em decisão
motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao
condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §
2o do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (STF,
HC no 130.205, rel. Min. Alexandre de Moraes).
7. Fica deferido o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, par. 3, do Código de
Processo Civil (aplicado analogicamente, como o permite o artigo 3o, do
Código de Processo Penal), na falta de dados em concreto a indicar que o
apelante, nos dias atuais, tenha condições de suportar economicamente o
pagamento das custas.
Registre-se, todavia, que, mesmo que beneficiário da
justiça gratuita, o réu que teve sua responsabilidade penal reconhecida deve
ser condenado no pagamento das custas, ficando, todavia, a obrigação sujeita
a condição suspensiva, na esteira do aduzido no artigo 98, par. 3o, do Código
Civil.
8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo, a fim de, reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06, reduzir as penas do réu para 2
anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, fixado o
regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Mantida,
no mais, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-20.2019.8.26.0592 -Voto no
10
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator